Tribunal: TJDFT
Processo: 0012413-95.2008.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARTE EXECUTADA MANIFESTAMENTE ILEGÍTIMA. REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO SEM ALTERAÇÃO DA CERTIDAO DE DÍVIDA ATIVA NULA. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA AS REGRAS LEGAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FORMALISMO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ)” (REsp 1045472/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/12/2009 – Tema 166).
2. Embora tenha sido constatado erro em relação ao sujeito passivo arrolado na CDA antes da citação, o ente federativo, após regular intimação, limitou-se a invocar erro material sem substituir a certidão nula (art. 203 do CTN), o que compromete o prosseguimento regular do feito executivo. 2.1. Ao propor o feito executivo com base em uma CDA nula formada a partir de uma parte reconhecidamente ilegítima, toda a cadeia de formação do título (inscrição na dívida ativa, lançamento e, quiçá, o próprio procedimento administrativo fiscal) acaba por ser questionada, não bastando a substituição dos dados naquela certidão, que é mera reprodução dos termos da inscrição e do lançamento.
3. O entendimento recorrido não configura excesso de formalismo ou mesmo violação ao princípio da instrumentalidade das formas. Os atos processuais, como sabido, “devem ser praticados em consonância com os regramentos vigentes, em atenção aos princípios do devido processo legal e da segurança jurídica, com vistas a preservar a integridade da prestação jurisdicional e conferir tratamento isonômico às partes. Não há excesso de rigor formal na decisão que se apoia em tal premissa” (AgRg no Ag 1389429/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 25/09/2012)”.
4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.